Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 290 C/C 485, IV, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se possibilitada a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, na hipótese em que, fixado o prazo para a emenda à inicial, o autor deixar de recolher documentos indispensáveis à propositura da ação (as custas iniciais), o que implicam em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
2. Recurso conhecido e desprovido.